Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-47.2025.8.11.0100
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000037-47.2025.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material, Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDIAINE CIRILO DE LIMA - CPF: 017.091.311-28 (APELANTE), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
direito administrativo. Apelação cível. Concessão de direito real de uso de imóvel público. Descumprimento de encargo contratual. Cláusula de não indenizar. Inexistência de enriquecimento ilícito. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por particular em face de sentença que decretou a rescisão de contrato administrativo de concessão de direito real de uso de imóvel público celebrado com o Município, determinando a reintegração do bem ao ente público e rejeitando o pedido de indenização pelas benfeitorias realizadas. A recorrente justificou o descumprimento contratual por necessidade de mudança de cidade para cuidar de familiar idosa e alegou ter realizado benfeitorias (muro e alicerce), pleiteando indenização sob fundamento de boa-fé, força maior e enriquecimento ilícito da Administração.

II.
Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se é válida a cláusula contratual que afasta o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas em imóvel público em caso de rescisão por inadimplemento;

(
ii
) estabelecer se houve
enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública ao incorporar as benfeitorias realizadas;

(
iii
) determinar se a alegação de força maior justifica o descumprimento do encargo contratual;

(
iv
) averiguar se houve comprovação suficiente dos gastos com as benfeitorias apta a embasar eventual indenização.

III.
Razões de decidir

3. A cláusula de não indenizar, prevista em contrato administrativo, possui validade jurídica, por se tratar de cláusula exorbitante fundada nos princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público, conforme jurisprudência do STJ e doutrina especializada.

4. A boa-fé da parte não afasta os efeitos de cláusula expressa e legalmente prevista em contrato administrativo, tampouco autoriza indenização por obra inacabada que não cumpriu a finalidade social do ajuste.

5. A incorporação das benfeitorias ao patrimônio público não configura enriquecimento ilícito, pois decorre de causa jurídica válida (lei municipal, contrato e inadimplemento contratual), não havendo qualquer vantagem indevida auferida pelo ente público.

6. A alegação de força maior não prospera,
pois
a motivação pessoal da recorrente (cuidar de familiar idosa) não se enquadra no conceito jurídico de força maior, que exige evento imprevisível, inevitável e externo à vontade da parte.

7. A ausência de documentos mínimos (como notas fiscais, contratos ou recibos) inviabiliza o reconhecimento de
qualquer valor indenizatório, não tendo a parte se desincumbido de seu ônus probatório, mesmo diante da faculdade de produzir outras provas.

IV.
Dispositivo

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 37, caput; CC,
arts
. 393, 369, 371, 373, I, 884 e 1.219; Lei no 8.666/1993; Lei no 10.257/2001; Lei Municipal de Comodoro no 1.456/2013.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
REsp
1.169.109/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 22.06.2010,
DJe
01.07.2010.

TJMT, Apelação Cível 0014231-48.2008.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na “Ação de Rescisão Contratual c/c Ressarcimento de Benfeitorias” movida em desfavor do Município de Comodoro.

Na origem, a autora alegou haver firmado com o ente municipal, em 30/05/2019, o Contrato de Concessão de Direito Real de Uso no 19/2019, relativo ao Lote 06, Quadra 13, destinado à construção de unidade habitacional. Sustentou que, por motivos pessoais, mudança para a cidade de Brasnorte para cuidar de sua genitora idosa, não conseguiu concluir a obra no prazo contratualmente estipulado, embora tivesse realizado benfeitorias, consistentes na construção de muro lateral e alicerce da futura residência, com gastos estimados em R$ 14.000,00.

Aduziu que a cláusula contratual que prevê a incorporação das construções ao patrimônio público sem indenização configura enriquecimento sem causa do Município. Requereu, portanto, a rescisão do contrato e a condenação do ente público ao ressarcimento dos valores investidos.

O Município apresentou contestação, alegando: (i) inadimplemento contratual da autora; (ii) existência de cláusula expressa (item 2.4 e item 4.1.4 do contrato) prevendo que, em caso de descumprimento, as acessões seriam incorporadas ao patrimônio municipal sem direito a indenização; (iii) inexistência de comprovação documental mínima dos gastos alegados; (iv) inaplicabilidade das regras de benfeitorias próprias do direito privado aos contratos administrativos.

Sobreveio sentença que: reconheceu a rescisão do contrato e determinou a reversão do imóvel ao Município; julgou improcedente o pedido de indenização pelas obras realizadas, considerando válida a cláusula de não indenizar e ausente prova idônea do prejuízo material.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: boa-fé objetiva no início da obra, revelada pela construção do muro e do alicerce; força maior, pois sua mudança de domicílio decorreu da necessidade de cuidar de familiar idosa, situação que teria impedido o cumprimento da obrigação; enriquecimento ilícito da Administração, uma vez que o Município incorporará ao seu patrimônio as benfeitorias realizadas sem prestar qualquer contraprestação; aplicação analógica dos arts. 1.219 e 884 do Código Civil para reconhecer o direito à indenização e possibilidade de comprovação dos gastos por outros meios de prova, ainda que ausentes notas fiscais.

Requer, por fim, a reforma da sentença para condenar o Município ao pagamento da indenização.

O Município apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença e reiterando a validade da cláusula contratual, a inaplicabilidade do regime jurídico privado e a ausência de prova dos danos materiais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Consta dos autos
que
a recorrente
celebrou com o ente público, em maio de 2019, contrato de concessão de direito real de uso de imóvel para fins de moradia, mas, em razão de mudança para outra cidade para cuidar de sua mãe idosa, não concluiu a construção exigida no prazo contratual. Alega ter realizado benfeitorias no lote
,
consistentes em muro lateral e alicerce
,
cujo valor estimou em R$ 14.000,00, sustentando ser devida a indenização, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

O Município defendeu a regularidade da rescisão contratual por inadimplemento, invocando cláusulas que preveem a incorporação das benfeitorias irremovíveis ao patrimônio público sem ressarcimento, além de ausência de prova dos gastos. Sobreveio sentença que apenas decretou a rescisão do contrato e determinou a reintegração de posse do imóvel ao ente público, rejeitando o pedido de indenização.

Inconformada, a autora
recorre
, reiterando a boa-fé, a ocorrência de força maior, a possibilidade de comprovação dos gastos por outros meios de prova e a vedação ao enriquecimento ilícito, pugnando pela reforma da sentença para reconhecimento do direito à indenização pelas benfeitorias realizadas.

A controvérsia central da presente demanda cinge-se ao direito da autora/apelante de ser indenizada pelas acessões (alicerce e muro) edificadas no imóvel público antes da rescisão do contrato de concessão de direito real de uso.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de direito administrativo, regida pelo Contrato de Concessão de Direito Real de Uso
de Imóvel Público para Fins de Moradia no 19/2019, firmado com base na Lei Federal no 8.666/93, no Estatuto da Cidade (Lei Federal no 10.257/2001) e na Lei Municipal de Comodoro no 1.456/2013.

Da análise do instrumento contratual, constata-se que a autora (concessionária) recebeu o direito de uso de um lote urbano com o encargo específico de, no prazo de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, concluir a construção de uma unidade habitacional. O descumprimento deste encargo implicaria na resolução da concessão e na reversão do imóvel ao patrimônio do Município (cláusula segunda, item 2.4)
(Id 32843889)
.

É fato incontroverso nos autos que a autora não concluiu a edificação no prazo estipulado, tendo realizado apenas a construção do alicerce e de um muro, conforme demonstram as fotografias juntadas aos autos e confirmadas pelo réu em sua contestação. A própria autora admite o inadimplemento do encargo, justificando-o pela necessidade de se mudar para outra cidade e por dificuldades financeiras.

A rescisão do contrato, portanto, é medida que se impõe, sendo inclusive ponto sobre o qual há concordância tácita entre as partes.

O cerne do litígio reside no direito à indenização pelas benfeitorias/acessões realizadas no imóvel.

Passo a analisar as teses recursais.

Da validade da cláusula de não indenizar em contratos administrativos

O pleito não merece acolhimento.

A apelante sustenta que a cláusula contratual que prevê a incorporação das benfeitorias irremovíveis ao patrimônio público sem indenização configura enriquecimento ilícito e que, por ter agido de boa-fé, teria direito à indenização com base no artigo 1.219 do Código Civil.

Contudo, tal argumentação não prospera diante das peculiaridades do regime jurídico-administrativo.

O Contrato de Concessão de Direito Real de Uso no 19/2019 contém, em sua cláusula 4.1.4, disposição expressa no sentido de que "
as benfeitorias realizadas no imóvel objeto desta concessão, que sejam irremovíveis (...) serão incorporadas ao patrimônio público
" sem direito a indenização em caso de rescisão por inadimplemento.

Trata-se de cláusula exorbitante típica dos contratos administrativos, a qual encontra respaldo nos princípios da supremacia do interesse público sobre o privado e da indisponibilidade do interesse público, previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal.

Conforme ensinam Marçal
Justen
Filho e Celso Antônio Bandeira de Mello, os contratos administrativos se submetem a um regime jurídico próprio, que confere à Administração prerrogativas não extensíveis aos contratos entre particulares, visando resguardar o interesse público. A cláusula de não indenizar é um exemplo de tal prerrogativa e possui plena validade nos contratos de direito público.

Marçal
Justen
Filho, em seu "Curso de Direito Administrativo", 13a edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 712, leciona que as cláusulas exorbitantes são aquelas que conferem à Administração posição de
supremacia em relação ao particular, permitindo-lhe, por exemplo, alterar unilateralmente o contrato, aplicar sanções e rescindir o ajuste por motivo de interesse público, prerrogativas estas que decorrem do regime jurídico-administrativo.

No mesmo sentido, Celso Antônio Bandeira de Mello, em seu "Curso de Direito Administrativo", 35a edição, São Paulo: Malheiros, 2022, p. 639, pontifica que a Administração Pública não se equipara ao particular nas relações contratuais, pois atua sempre vinculada à realização do interesse público, o que justifica a existência de cláusulas exorbitantes que assegurem a prevalência desse interesse.

Ao firmar o contrato, a autora anuiu expressamente com todos os seus termos, incluindo a disposição de que, em caso de rescisão por descumprimento de suas obrigações, as acessões erigidas no imóvel seriam incorporadas ao bem público sem qualquer contrapartida financeira. Trata-se de aplicação do princípio do pacta sunt servanda, segundo o qual o contrato faz lei entre as partes.

O inadimplemento da concessionária quanto à finalização da obra no prazo contratual é a causa da rescisão. Assim, a perda do direito à indenização não configura enriquecimento ilícito da Administração, mas uma consequência direta e previamente pactuada do descumprimento contratual por parte da autora.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp
1.169.109/DF, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, julgado em 22 de junho de 2010 e publicado no
DJe
de 1o de julho de 2010:

"PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC - INADIMPLÊNCIA DA TAXA DE CONCESSÃO DE USO - VALIDADE DA CLÁUSULA QUE AFASTA O DIREITO DE INDENIZAÇÃO OU REEMBOLSO DAS BENFEITORIAS E ACESSÕES INCORPORADAS AO IMÓVEL. (...) 3. Não se indenizam benfeitorias realizadas em bem público se expressamente estabelecido, no contrato de concessão de direito real de uso, que seriam incorporadas ao imóvel, sem direito à indenização, em caso de rescisão por inadimplemento das prestações mensais. Validade da cláusula de não indenizar."

(STJ -
REsp
: 1169109 DF 2009/0235001-3, Relator.: Ministra
Eliana C
almon,
Segunda T
urma, Data de Publicação:
DJe
1
.
7
.
2010)

Portanto, não se pode invocar a boa-fé para afastar uma cláusula contratual clara e lícita, inserida em um contrato administrativo, pois a Administração Pública não pode ser compelida a indenizar por uma obra que, embora iniciada, não atendeu à finalidade social da concessão, que era a construção de uma moradia completa no prazo fixado.

Ademais, embora o artigo 1.219 do Código Civil assegure ao possuidor de boa-fé o direito à indenização por benfeitorias necessárias e úteis, tal regra é aplicada em sua plenitude nas relações de direito privado.
No presente caso, estamos diante de um contrato administrativo, o qual se submete a um regime jurídico próprio, sendo que uma de suas características é a presença das chamadas cláusulas exorbitantes.

Da inexistência de enriquecimento sem causa

A alegação de que a manutenção da decisão de primeiro grau implicaria enriquecimento sem causa do Município não se sustenta jurídica nem
faticamente
.

O artigo 884 do Código Civil veda o enriquecimento sem causa, estabelecendo que "
aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido
".

Contudo, no caso em exame, a incorporação das acessões ao patrimônio municipal decorre de causa jurídica válida e expressa, consubstanciada em: Lei Municipal no 1.456/2013, que condiciona o uso do bem à construção de unidade habitacional em prazo certo;

Contrato de Concessão de Direito Real de Uso no 19/2019, que contém cláusula específica de não indenizar (cláusula 4.1.4)
e
;
i
nadimplemento confesso da beneficiária, que não edificou a moradia conforme pactuado.

Em outras palavras, a reversão do bem e de suas acessões não representa vantagem indevida ou ganho patrimonial para o Município, mas apenas a recomposição de uma situação jurídica preexistente, isto é, o retorno do imóvel à condição de bem público disponível para cumprir sua função social e habitacional.

A aplicação do princípio do enriquecimento sem causa no contexto administrativo somente é possível quando o Estado aufere vantagem material sem qualquer causa jurídica ou fora da legalidade, o que absolutamente não ocorre no caso dos autos. A causa jurídica da incorporação é expressa, legítima e conhecida pela apelante desde a celebração do ajuste.

Ademais, o bem público não pode ser visto sob o prisma mercantilista do patrimônio particular. O Município, ao retomar o imóvel inacabado, não obtém lucro, vantagem ou benefício econômico: recebe um bem em estado precário, com construção incompleta, que precisará ser reavaliado e destinado novamente a outro munícipe em situação de vulnerabilidade social. Não há enriquecimento, mas restituição da legalidade e da função social da política habitacional.

Reconhecer o contrário equivaleria a inverter os papéis jurídicos das partes: o inadimplente se tornaria credor do Poder Público, e a Administração, cumpridora da lei, seria penalizada por agir dentro da legalidade. Tal interpretação ofenderia diretamente os princípios da moralidade administrativa, da legalidade e da eficiência, além de subverter o regime das concessões públicas.

A procedência do pedido indenizatório geraria, ainda, um precedente com consequências administrativas graves. Imporia ao Poder Público o ônus de custear obras parciais e inacabadas deixadas por beneficiários inadimplentes, o que tornaria a gestão de programas habitacionais substancialmente mais onerosa e complexa.

Tal medida, na prática, reduziria o alcance social da política pública, pois os recursos que
seriam utilizados para indenizar construções incompletas poderiam ser direcionados à criação de novos lotes ou ao atendimento de mais famílias. A tese da apelante, se acolhida, acabaria por prejudicar a coletividade em detrimento do interesse individual de quem não cumpriu com sua parte no ajuste.

Portanto, a reversão do imóvel e das acessões ao domínio municipal é consequência natural e necessária da rescisão contratual por inadimplemento, não configurando hipótese de locupletamento ilícito.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça
mutatis mutandi
s:

“
A descontinuidade da permissão de uso do espaço público, por se tratar de ato administrativo legítimo e amparado no interesse público, não configura, por si só, violação a direito da personalidade que justifique indenização por dano moral.
(TJMT Apelação Cível 0014231-48.2008.8.11.0041, Rel. Jones Gattass Dias,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, DJE 5.6.2025)

Da inaplicabilidade da força maior

A apelante sustenta que a necessidade de se mudar para outra cidade para cuidar de sua mãe idosa configura motivo de força maior, justificando a rescisão do contrato sem perda do direito à indenização, com fundamento no artigo 393 do Código Civil.

Contudo, o conceito de força maior, para produzir efeitos excludentes de responsabilidade, exige a ocorrência de evento imprevisível,
inevitável e externo à vontade da parte, conforme entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência.

Sílvio de Salvo Venosa, em sua obra "Direito Civil: Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos", 20a edição, São Paulo: Atlas, 2020, p. 387, ensina que
:

"
a
força maior pressupõe um acontecimento externo, imprevisível e inevitável, que impossibilita absolutamente o cumprimento da obrigação. Motivos pessoais do devedor, ainda que legítimos e justificáveis do ponto de vista humano, não se enquadram no conceito de força maior, pois decorrem de sua esfera de escolha e não configuram fato externo inevitável".

No caso em tela, trata-se de motivo pessoal e subjetivo, que não se enquadra nas hipóteses legais de força maior. A decisão de se ausentar para atender a questões familiares, por mais legítima que seja no plano individual, não possui o condão de alterar obrigações públicas vinculadas à execução de encargo objetivo, especialmente quando pactuadas em contrato administrativo regido por normas de direito público.

A concessão de uso de bem público está submetida à finalidade pública e ao interesse coletivo, não podendo ser flexibilizada por razões particulares. O inadimplemento contratual, ainda que motivado por circunstância pessoal, implica rescisão de pleno direito, nos termos do instrumento firmado e da legislação aplicável.

Admitir que razões subjetivas possam justificar o descumprimento de obrigações assumidas perante o Poder Público representaria grave afronta aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da indisponibilidade do interesse público, insculpidos no artigo 37, caput, da Constituição Federal.

A atuação administrativa não se submete à conveniência individual, mas sim à conformidade com o ordenamento jurídico e à proteção do patrimônio público.

Assim, não merece acolhimento a tese de ocorrência de força maior apta a afastar a responsabilidade contratual da apelante.

Da ausência de prova dos gastos alegados

Por fim, ainda que superados os fundamentos anteriormente expostos, o pedido de indenização carece de prova documental mínima apta a demonstrar os alegados gastos com as benfeitorias.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Nesse contexto, é imprescindível que a parte apresente elementos concretos que comprovem o alegado prejuízo.

A apelante deixou de juntar aos autos documentos essenciais, tais como notas fiscais, contratos de prestação de serviços, comprovantes de aquisição de materiais ou quaisquer registros que permitam aferir, com segurança, o valor do suposto dano. Em vez disso, limitou-se a apresentar estimativas genéricas de R$ 14.000,00 e fotografias, que, embora possam
ilustrar a situação, não possuem força probatória suficiente para embasar a pretensão indenizatória.

A sentença consignou expressamente que "
não havia prova documental mínima do valor alegado
", fundamento este que não foi infirmado pela apelante em suas razões recursais, tampouco demonstrado nos autos por qualquer meio probatório hábil.

Quando intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, ambas as partes disseram não ter interesse na produção de outras provas,
precluindo
a oportunidade de demonstração dos alegados gastos por meio de prova pericial ou testemunhal.

A apelante sustenta que a ausência de notas fiscais não impediria a comprovação dos gastos por outros meios de prova admitidos em direito, conforme os artigos 369 e 371 do Código de Processo Civil. De fato, o sistema processual brasileiro adota o princípio da liberdade de provas, permitindo a utilização de todos os meios legais e moralmente legítimos para demonstração dos fatos alegados.

Contudo, a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório. Não produziu qualquer prova alternativa apta a demonstrar os gastos alegados. Limitou-se a apresentar fotografias e estimativas unilaterais, sem qualquer elemento concreto que permitisse ao juízo aferir a veracidade dos valores afirmados.

Diante disso, a ausência de documentação idônea inviabiliza o acolhimento do pleito indenizatório. O Juízo não pode arbitrar valores com
base em presunções ou conjecturas, sob pena de violar os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da razoabilidade.

Portanto, à míngua de prova robusta e objetiva, não há como reconhecer o direito à indenização pretendida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025